Tribunal: TJMT
Processo: 1038033-43.2017.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038033-43.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA ALMEIDA ANDREATO LEME - CPF: 628.135.601-20 (APELADO), JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - CPF: 691.115.881-87 (ADVOGADO), SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO — EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO — INCORPORAÇÃO DOS VENCIMENTOS — INADMISSIBILIDADE — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1998.

DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA.

Não há que se falar em incorporação dos vencimentos de cargo em comissão, uma vez que não preenchidos os requisitos necessários, pelo que a pretensão não se traduz em direito líquido e certo que pudesse justificar o deferimento da segurança.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em relação à sentença (Id. 5994648) proferida em mandado de segurança.

Assegura que “
desde o advento da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, os mencionados artigos 81, da Lei Estadual nº 5.795/91; 140, parágrafo único, alínea ‘b’, da Constituição Estadual e 220, da LC nº 04/90, foram revogados, tacitamente, por manifesta incompatibilidade com o art. 40, § 2º, da Constituição, haja vista que, a partir da mencionada Emenda Constitucional, o regime remuneratório dos inativos é orientado pelo critério atuarial, não podendo os proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, exceder a remuneração do servidor do cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.
”.

Assevera que “
de acordo com a ficha funcional da apelada esta foi aprovada em concurso público e nomeada em 01.08.1997 para o cargo de agente administrativo, símbolo MP-SAM, classe ‘A’, referência ‘22’, tendo tomado posse em 06 de agosto de 1997 e, em 14 de abril de 1998, passou a exercer cargo em comissão, com efeitos retroativos a 01.04.1998, tendo sido declarada estável no serviço público em 28.10.1999. De modo que, quando da revogação tácita do mencionado artigo de lei, ocorrida em 15 de dezembro de 1998, pelo advento da EC nº 20, a apelada sequer era servidora estável, motivo pelo qual não preenchia os requisitos legais.
”.

Afiança que “
ainda que não se considere que o artigo 81, da Lei Estadual nº 5.795/91, tenha sido revogado pela EC nº 20/98”
,

este foi revogado pela
“Lei Estadual nº 7.446, de 06 de julho de 2001
”. Dessa forma, “
quando da revogação expressa do artigo 81, a autora não possuía o requisito temporal de 05 (cinco) anos ininterruptos exercendo cargo em comissão, pois, contava com, apenas, 03 (três) anos de exercício
”.

Afirma que “
é entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência que inexiste direito adquirido a regime jurídico de servidor público estatutário
”.

Contrarrazões (Id. 5994755), com preliminar de não conhecimento da apelação, por violação ao princípio da dialeticidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 7688486), opina pelo “
não acolhimento da preliminar
” e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS, OAB/MT 7202-0

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, consoante fundamentação supra, concedo a segurança para deferir à Impetrante a incorporação das vantagens do cargo em comissão de Assessora Especial - CNE II.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei n. 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Cumpra-se e, não havendo recurso voluntário, remeta-se ao E. TJMT para o reexame necessário. [...]. (Id. 5994648, fls. 6).

VOTO (PRELIMINAR)

De início, é de se registrar que a pretensão de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, consoante artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, não tem lugar se, no recurso, constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais o apelante almeja a reforma da decisão.

[...]
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes:
AgRg no AREsp 341.906/SP
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013;
AgRg no AgRg no REsp
1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2017). [com negrito no original]

Assim, a considerar que na apelação há fundamentos que evidenciam o desejo de reforma da sentença, não é o caso de não conhecimento do recurso.

Voto no sentido de rejeitar a preliminar.

UNÂNIME

V O T O (MÉRITO)

A apelada foi nomeada pelo Ato nº 61, de 1º de agosto de 1997 no cargo de Agente Administrativo, na carreira dos servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, entrou em exercício em 6 de agosto de 1997. Foi declarada estável no serviço público pelo Ato nº 218, de 28 de outubro de 1999, a partir da data em que completou dois (2) anos de estágio probatório.

Na data de 1º de abril de 1998 pelo Ato nº 30, de 14 de abril de 1998, com efeitos retroativos, passou a exercer o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Pessoal. Posteriormente, foi exonerada do referido cargo (Ato nº 145, de 12 de maio de 1999) e nomeada para exercer o cargo em comissão de Coordenadora de Gabinete da Corregedoria Geral do Ministério Público na data de 12 de maio de 1999 através do Ato nº 149/1999.

Em seguida, no dia 8 de fevereiro de 2001 foi exonerada do cargo de Coordenadora e nomeada no cargo em comissão de Assessora Especial da Corregedoria Geral pelos Atos n
os
4 e 6, de 8 de fevereiro de 2001.

No ano de 2004 foi alterada a nomenclatura do cargo de Agente Administrativo:

[...] Portaria nº 042/2005-PGJ, datada de 28.02.2005 – Resolve:

Art. 1º - Enquadrar os servidores integrantes dos quadros de Apoio Técnico-Administrativo da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso nos cargos redenominados e/ou reclassificados pela Lei 8.229, de 07/12/2004, na forma do Anexo I.

Art. 2º - Aos servidores integrantes das carreiras de provimento efetivo e permanente, investidos em função comissionada, que optaram pelo subsídio do cargo em comissão, fica assegurada a percepção dos coeficientes relacionados aos respectivos cargos enunciados no Quadro de Subsídios do Anexo XIV, da Lei 8.229 de 07/12/2004.

Art. 3º - Os efeitos financeiros da Lei 8.229/2004, são retroativos a janeiro/2005. Tabela de Reenquadramento de Pessoal do Plano de Carreira de Apoio Técnico-Administrativo da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos da Lei nº 8.229, de 07.12.2004 Anexo I nº 95 Nome do Servidor Patrícia Almeida Andreato
Carreira Apoio Técnico Administrativo de Nível Médio Cargo Assistente Função Agente Administrativo 2-D. Nível
. [...]. [sem negrito no original]

Em virtude de ter exercido cargo em comissão (Id. 5994618, fls. 4), sustenta fazer jus à incorporação aos vencimentos de Assessora Especial.

Pois bem.

Estabilidade financeira, comumente denominada de incorporação, é o benefício que assegura ao servidor, após determinado tempo de exercício de cargo em comissão ou de confiança, a continuidade da percepção dos vencimentos dele, ou melhor, da diferença entre estes e o do seu cargo efetivo
.

[...] No mesmo molde o inciso XVIII do § 2º do art. 1º da lei Complementar Estadual nº3/90: não cuida de criação de cargos, mas de preservação de determinado estipêndio em favor do servidor que ao longo do tempo desempenhou cargo em comissão: não leva à pretensão de efetivar o ocupante de cargo de provimento em comissão; subsiste a livre exoneração; apenas garante estabilidade financeira, dentro das condições estabelecidas.

Não vejo como inculcá-lo de atentatório ao artigo 37, II, e conflitante com o art. 61, nem com o art. 2º, porquanto em harmonia com o § 1º do art. 25, todos da Constituição Federal. Ao respeitar o livre provimento e exoneração dos cargos comissionados, sem efetivação dos seus ocupantes, igualmente não vejo ofensa ao art. 18 do ADCT

[...]. (Trecho do voto do Relator: STF, Tribunal Pleno, ADI 1279/PE MC, Ministro Maurício Corrêa, publicado no Diário da Justiça de 15 de dezembro de 1995).

A incorporação de vantagens estava prevista na Lei do Estado de Mato Grosso nº 5.795, de 19 de julho de 1991 que “
dispõe sobre os Serviços Auxiliares do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, estabelece diretrizes para o Plano de Cargos e Salários, adaptando-o à Lei nº 5.336, de 21 de julho de 1988, e dá outras providências
”:

Art. 81
Os servidores efetivos e estáveis
que por cinco anos ininterruptamente ocuparem cargo de provimento em Comissão, ao se afastarem do mesmo, farão jus às suas respectivas vantagens. [sem negrito no original]

Posteriormente, foi revogada pela Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.446, de
6 de julho de 2001
:

Art. 46
Revogam-se as Leis
nº 5.732/91,
5.795/91
, 6.026/92, 6.040/92, 6.213/93, 6.440/94 e 7.325/00. [sem negrito no original]

A Constituição do Estado de Mato Grosso assenta:

Art. 140 Aplica-se ao servidor público o disposto no art. 41 da Constituição Federal.

Parágrafo único. O servidor público estadual será aposentado na forma prevista no art. 40 da Constituição Federal, observando-se:

[...]

b) incorporam-se aos proventos da aposentadoria, todas as gratificações da atividade quando exercidas por mais de cinco anos ininterruptos ou dez intercalados.

No mesmo sentido, a
Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990 estabelece:

Art. 220. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou
cargo em comissão, por período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados
poderá se aposentar com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 02 (dois) anos.

Parágrafo único. Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponde ao período de 02 (dois) anos, será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos. [sem negrito no original]

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Enunciado Orientativo nº 9/2010 estabeleceu que:

O art. 140, parágrafo único, ‘b’, da Constituição do Estado de Mato Grosso
,
e o art. 220 da LCE nº 04/90 sofreram revogação

porque materialmente incompatíveis com a modificação que a EC 20/98 introduziu no § 2º do art. 40 da CF/1988
. Precedente do STF. [sem negrito no original]

Daí decorrente, a incorporação de vantagens, em razão do exercício de cargo em comissão, restou revogada
pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998. De modo que, para fazer jus à incorporação de vantagens, os
requisitos exigidos devem ser preenchidos até a data de 15 de dezembro de 1998
.

Dessa forma, é certo que a
Lei do Estado de Mato Grosso nº 5.795, de 19 de julho de 1991, estabelecia que somente o servidor,
efetivo e estável
, que, por cinco (5) anos consecutivos, ocupasse cargo de provimento em comissão, ao dele se afastar, faria jus às respectivas vantagens, condição não atendida pela apelada, visto que tão somente foi declarada estável no dia
6 de agosto de 1999
. Logo, a considerar a vigência da Emenda Constitucional nº 20, de
15 de dezembro de 1998
, a servidora sequer era estável.

É de se registrar, ainda, que a incorporação de vencimentos só é possível quando os cinco (5) anos consecutivos forem de exercício no cargo em que se pleiteia a incorporação, outro requisito que a apelada não preencheu até a vigência da Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, pois só foi nomeada para o cargo de Assessora Especial no ano de 2001.

Portanto,
não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da ordem, porquanto
a apelada não preencheu os requisitos necessários para incorporação dos vencimentos do cargo em comissão de Assessor Especial.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EXERCÍCIO DE CARGOS COMISSIONADOS (DIRETORA DE ESCOLA E ASSESSORA PEDAGÓGICA) – INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – REVOGAÇÃO MATERIAL DO ARTIGO 220 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 4/90 – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL PARA A PRETENDIDA INCORPORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O artigo 220 da Lei Complementar Estadual nº. 04/90 previa que, O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados poderá se aposentar com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 02 (dois) anos.

2. Este Tribunal já se pronunciou quanto à inaplicabilidade do artigo 220 da Lei Complementar nº 4/90, por meio do Enunciado Orientativo/Súmula n. 9/2010 que dispõe: O art. 140, parágrafo único, ‘b’ da Constituição do Estado de Mato Grosso e o art. 220 da LCE n° 04/90 sofreram revogação porque materialmente incompatíveis com a modificação que a EC 20/98 introduziu no § 2o do art. 40 da CF/88.3. Não preenchido o requisito temporal exigido em lei, não há que se falar em incorporação da gratificação da função. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0051938-74.2013.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 18 de março de 2019).

MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL — INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO — ANULAÇÃO, PELO CONSELHO DA MAGISTRATURA, DE ATO ADMINISTRATIVO ANTERIOR QUE HAVIA CONCEDIDO AS INCORPORAÇÕES — ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DA LEI ESTADUAL Nº 7.299/2000 REJEITADA — PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE VANTAGENS DE CARGO COMISSIONADO — IMPOSSIBILIDADE — NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS NA VIGÊNCIA DO ART. 45 DA LEI ESTADUAL 6.614/94 — BENEFÍCIO REVOGADO PELA LEI Nº 7.299/00 — INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO — PEDIDO MANDAMENTAL JULGADO IMPROCEDENTE — ORDEM DENEGADA.

‘O art. 45 da Lei Estadual 6.614/94, que previa a incorporação da função comissionada exercida por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados, foi expressamente revogado pela Lei Estadual 7.299/00. Não havendo a impetrante preenchido tais requisitos na vigência do mencionado dispositivo, inexiste direito líquido e certo à incorporação pretendida. (...) A rigor da jurisprudência pacífica da Excelsa Corte, o servidor público não tem direito adquirido à manutenção de regime jurídico funcional. Logo, não se mostra juridicamente possível que seja considerado, para fins de incorporação, o tempo de exercício em cargo comissionado subseqüente à revogação do art. 45 da Lei Estadual 6.614/94’ (TJMT - Tribunal Pleno - MS 94930/2010 - Rel. Des. Teomar de Oliveira Correia -- j. 12/05/2011, Data da publicação no DJE 20/05/2011). (TJ/MT, Tribunal Pleno, mandado de segurança 0051231-69.2012.8.11.0000, relator Desembargador João Ferreira Filho, julgamento em 26 de junho de 2014).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a segurança.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 15 DE OUTUBRO DE 2019:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º. VOGAL. A 2ª. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que nos autos do Mandado de Segurança nº
1038033-43.2017.8.11.0041
, impetrado por Patricia Almeida Andreato Leme, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e concedeu a ordem mandamental, para deferir à Impetrante, a incorporação das vantagens do cargo em comissão de Assessora Especial – CNE II.

Sustenta o Estado de Mato Grosso que, desde o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, o disposto no artigo 81, da Lei nº 5.795/91, artigo 140, parágrafo único, alínea “b”, da Constituição Estadual e artigo 220 da Lei nº 04/90 foram revogados tacitamente, face a manifesta incompatibilidade com o artigo 40, §2º da Constituição Federal.

Argumenta, quando da revogação tácita do artigo 81, da Lei 5.795/91, em 15/12/1998 (EC nº 20/98), a Impetrante não preenchia os requisitos legais para a incorporação em seus vencimentos.

Assevera que, a Lei Estadual nº 7.446/2001 revogou o disposto no artigo 81, da Lei nº 5.795/91, de modo que, no momento da promulgação da lei, a autora, de mesmo modo, não possuía o requisito temporal de cinco anos ininterruptos exercendo cargo em comissão, contanto com apenas três anos de exercício.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso.

O douto Desembargador Relator Luiz Carlos da Costa proferiu voto pelo provimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para fins de denegação da ordem.

Para melhor exame da questão, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

No caso concreto faz-se necessário elucidar os fatos relevantes à compreensão da controvérsia.

- Data de
posse
para exercício do cargo efetivo de Agente Administrativo:
06/08/1997
.

- Nomeação para exercício do
cargo em comissão
de Chefe de Divisão de Pessoal, CNE V, a partir de
01/04/1998
.

- Nomeação para exercício do
cargo em comissão
de Coordenador de Gabinete da Corregedoria Geral – CNE III, a partir de
12/05/1999
.

- Declaração de
estabilidade
no serviço público em
28/10/1999
.

- Nomeação para exercício do
cargo em comissão
de Assessor Especial da Corregedoria Geral, nível CNE II,
a partir de 08/02/2001
.

- Nomeação para exercício do cargo de Assessor Especial da Procuradoria Geral de Justiça, nível CNE II, a partir de 30/03/2005 até os dias atuais.

O cerne da questão subsiste em aferir se servidora do Ministério Público Estadual faz
jus
à incorporação em seus vencimentos, de gratificação pelo exercício de cargo em comissão por período superior à cinco anos, após a promulgação de lei vedando tal vantagem.

Vejamos o disposto na Lei 5.795/1991, que dispõe sobre os serviços auxiliares do Ministério Público Estadual e estabelece diretrizes para o plano de cargos e salários:

“Art. 81 Os servidores
efetivos
e
estáveis
que por
cinco anos ininterruptamente
ocuparem cargo de provimento em Comissão, ao se afastarem do mesmo, farão jus às suas respectivas vantagens.”

Entretanto, o mencionado dispositivo legal foi revogado pela Lei nº 7.446 de 06 de julho de 2001.

Registre-se, quando da revogação da Lei nº 5.795/91, em 06/07/2001, a servidora, ora Impetrante preenchia o requisito da estabilidade (desde 28/10/1999), e não obstante não preencher o lapso temporal de cinco anos do exercício do cargo em comissão, tal prazo teve início antes da promulgação da lei revogadora, razão pela qual, admite-se o cômputo de eventual prazo para a incorporação,
a posteriori
.

Neste sentido, existem enunciados orientativos desta Egrégia Corte de Justiça:

ADMINISTRATIVO – PERCEPÇÃO DE VANTAGENS (Incorporação)

Enunciado Orientativo/Súmula

n. 001/2004

“O servidor ocupante de cargo efetivo do Poder Judiciário Mato-grossense ou declarado estável no serviço público dessa unidade federativa, em decorrência do preceito contido no Artigo 19 do ADCT, quando em exercício de cargo comissionado ou função gratificada à época da Lei revogadora do benefício da incorporação (Artigo 45 da Lei n. 6.614/94), faz jus a essa vantagem, ainda que o implemento do tempo necessário para a obtenção do benefício,tenha ocorrido após a vigência da Lei revogadora (Lei n. 7.299, de 14/7/2000).”

ADMINISTRATIVO – PERCEPÇÃO DE VANTAGENS (Incorporação)

Enunciado Orientativo/Súmula n. 005/2004

“Servidor efetivo à época da revogação da Lei que veio a completar o período de 05 (cinco) anos ininterruptos de exercício de cargo de confiança após a revogação da Lei tem direito à percepção de vantagens.”

Em situação análoga, já decidiu esta egrégia corte, por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança nº 121136/2009:

MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
– DECISÃO ADMINISTRATIVA – INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DA INCORPORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 81 DA LEI Nº 5.795/91 – APROVAÇÃO EM CONCURSO ANTES DA REVOGAÇÃO DA REFERIDA LEI – DEFERIMENTO QUANDO JÁ CONTAVA COM MAIS DE CINCO ANOS ININTERRUPTOS NO CARGO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 005/2004 – GARANTIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO INAUGURADO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 NÃO É INCOMPATÍVEL COM A INCORPORAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO – RECOLHIMENTO SERÁ PRPORCIONALMENTE MAJORADO, GARANTINDO O EQUILÍBRIO FINANCEIRO OBJETIVADO PELA EMENDA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Se a impetrante, servidora efetiva, veio a completar o período de 05 (cinco) anos ininterruptos de exercício de cargo de confiança após a revogação da referida lei, tem direito à percepção do benefício nela previsto.

Se o regime jurídico previdenciário inaugurado pela Emenda Constitucional nº 20/98 visou a preservação do equilíbrio financeiro dos benefícios concedidos pela Previdência Social, evitando-se que a base de cálculo para a contribuição previdenciária fosse inferior ao benefício a ser pago, neste caso não existe a possibilidade do valor do benefício ser incompatível com o recolhimento, pois, a partir do momento em que a impetrante estiver recebendo a gratificação, o recolhimento da contribuição previdenciária será proporcionalmente majorado, garantindo-se, portanto, o equilíbrio financeiro objetivado pela Emenda.

(MS 121136/2009, Rel. Dr. Marcelo Souza de Barros, Turma de Câmaras Civeis Reunidas de Dirieto Público e Coletivo, DJ 02/06/2011

Feitas estas considerações, tendo em vista que a Apelada se tratava de servidora efetiva e estável, e ocupou o cargo em comissão de Assessora de Procurador por prazo superior a cinco anos ininterruptos, verifica-se que esta faz
jus
à incorporação da gratificação aos seus vencimentos.

Ora, deve ser observado o princípio da segurança jurídica pois, concedido o direito à um servidor em situação análoga, o mesmo entendimento deve ser aplicado à Apelada.

Por fim, pertinente trazer à baila o previsto na Constituição Estadual e no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar nº 04/90):

“Art. 140 Aplica-se ao servidor público o disposto no art. 41 da Constituição Federal.

Parágrafo único. O servidor público estadual será aposentado na forma prevista no art. 40 da Constituição Federal, observando-se:

a) (...)

b)
incorporam-se aos proventos da aposentadoria, todas as gratificações da atividade quando exercidas por mais de cinco anos ininterruptos ou dez intercalados.”

“Art. 220
. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados poderá se aposentar com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 02 (dois) anos.”

De mesmo modo, o artigo 40, §2º da Constituição Federal, com redação conferida pela Emenda Constitucional nº 20/98, prevê que os proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, não poderiam exceder a remuneração do servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentação.

Assim, existe a controvérsia acerca de que houve a revogação tácita do disposto na Constituição Estadual e no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso.

Com a devida vênia, compartilho do entendimento de que, não há incompatibilidade entre dispositivos previstos na Constituição Estadual, no Estatuto dos Servidores Públicos e na Constituição Federal, em consonância à precedentes da Suprema Corte, senão vejamos:

“As vantagens funcionais instituídas pelas normas impugnadas, designadas como “estabilidade financeira” ou “adicional de exercício”, garantem a seus destinatários, servidores efetivos dos Poderes e órgãos especificados que exerceram cargo em comissão ou função assemelhada, a continuidade do recebimento da diferença entre os vencimentos do cargo ocupado transitoriamente e os vencimentos do cargo efetivo.

Muito antes da edição dessas leis, esse mesmo benefício era assegurado a todos os servidores catarinenses, por força do art. 90 da Lei estadual 6.745/1985 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado (...).

(...) Esse dispositivo foi expressamente revogado pela Lei Complementar 36/91, que extinguiu do regime jurídico local a possibilidade de incorporação de valores recebidos pelo exercício de cargo em comissão ou função de confiança.

(...)Mais de uma década após a revogação da estabilidade financeira do regime jurídico local, os Poderes e órgãos com autonomia financeira, com a exceção do Poder Executivo, restabeleceram a vantagem por meio da edição de atos normativos específicos, impugnados na presente ação, voltando a permitir a contagem do tempo de exercício de cargo ou função para efeito de incorporação de valores aos vencimentos definitivos do servidor. É o que se infere dos seguintes atos normativos.

A Lei estadual 15.138/2010, de iniciativa do Desembargador Presidente do TJSC, a seu turno, recriou a estabilidade financeira para os servidores do Poder Judiciário estadual, com previsão semelhante, como se denota do seu art. 1º, caput (...).

A Lei Complementar 643/2015 contemplou os servidores do Ministério Público estadual com idêntica vantagem, determinando a contagem do tempo posterior à LC 36/1991 de forma expressa, por meio da referência direta à data dessa lei, conforme o art. 26-A, acrescido à LC 223/2002 (...).

(....)o restabelecimento do benefício é limitado aos respectivos quadros funcionais de cada Poder ou órgão autônomo, não apresentando o alcance pretendido pelo requerente, de alterar o regime jurídico dos servidores do estado. (...)

Sendo assim, não merece ser guarida, ao menos nesta fase de cognição sumária, a tese de inconstitucionalidade formal das leis impugnadas, nos termos em que enunciada na petição inicial da ação.

Para o exame da constitucionalidade material das demais normas, releva mencionar que a estabilidade financeira no Estado de Santa Catarina, em sua previsão original, teve a constitucionalidade apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade no julgamento da ADI 1.264 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 15/2/2008). Eis a ementa do julgado: EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ART. 3º DA LEI N. 1.145, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PREVISÃO DE REAJUSTE DOS VALORES FIXADOS REFERENTES ÀS VANTAGENS NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEIS PARA OS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIREÇÃO E DE GERÊNCIA SUPERIOR, NA MESMA PROPORÇÃO. 1.
Configurada situação de pagamento de vantagem pessoal, na qual se enquadra o princípio da 'estabilidade financeira', e não da proibição constitucional de vinculação de espécies remuneratórias vedada pelo art. 37, inc. XIII, da Constituição da República
. 2.
Previsão legal que não iguala ou equipara vencimentos, apenas reconhece o direito dos que exerceram cargos ou funções comissionadas por certo período de tempo em continuar percebendo esses valores como vantagem pessoal. Precedentes 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

(...)

O mecanismo de incorporação propriamente dito, portanto, já teve a sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal
, o que alcança parte das alegações de inconstitucionalidade material suscitadas pelo requerente com base em suposta afronta ao princípio isonômico e ao art. 37, II e V, CF.

(...)Para o caso em apreço, releva destacar que a possibilidade de incorporação de valores recebidos em razão do exercício de cargo ou função de confiança é compatível com a Constituição
na medida em que promova a valorização e profissionalização do servidor público e evite decessos remuneratórios que comprometam o padrão de vida do servidor e de sua família ao fim do exercício da função. (ADI 5441 MC/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 26/06/2017

Destarte, se a Constituição Estadual e o Estatuto dos Servidores Públicos preveem a incorporação aos vencimentos, pelo exercício de cargo em comissão por período superior a cinco anos, como é o caso da Impetrante, entendo que a hipótese comporta a concessão da ordem, reconhecendo-se o direito à “estabilidade financeira”.

Ademais, no que tange à rejeição da preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade, acompanho o voto do Eminente Relator.

Ante o exposto,
peço vênia para divergir parcialmente do eminente relator, e em consonância ao parecer ministerial, negar provimento ao Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, ratificando-se a sentença que concedeu a ordem mandamental,
para deferir à Impetrante, a incorporação das vantagens do cargo em comissão de Assessora Especial – CNE II.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 05 DE NOVEMBRO DE 2019:

APÓS O VOTO DO RELATOR E DA 2ª. VOGAL NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, E DO 1º. VOGAL VOTAR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, JULGAMENTO SUSPENSO PARA A AMPLIAÇÃO DO QUÓRUM DE JULGAMENTO.

SESSÃO DE 09 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

No caso, a data de vigência da Emenda Constitucional 20/2008, a apelada não reunia o requisito da estabilidade funcional no cargo público, e não tem direito a estabilidade financeira.

A exigência de estabilidade funcional é sem dúvida, a exigência para a concessão, e acompanho o voto do eminente relator.

VOTO

EXMA SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4º. VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1038033-43.2017.8.11.0041, impetrado por Patrícia Almeida Andreato Leme em face do Exmo. Sr. Dr. Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e concedeu a ordem mandamental, para deferir à Impetrante, a incorporação das vantagens do cargo em comissão de Assessora Especial – CNE II.

Sustenta o Apelante que, desde o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, o disposto no artigo 81, da Lei nº 5.795/91, artigo 140, parágrafo único, alínea “b”, da Constituição Estadual e artigo 220 da Lei nº 04/90 foram revogados tacitamente, face a manifesta incompatibilidade com o artigo 40, § 2º, da Constituição Federal.

Argumenta que, quando da revogação tácita do artigo 81 da Lei 5.795/91, em 15/12/1998 (EC nº 20/98), a Impetrante não preenchia os requisitos legais para a incorporação em seus vencimentos.

Assevera, ainda, que a Lei Estadual nº 7.446/2001 revogou o disposto no artigo 81 da Lei nº 5.795/91, de modo que, no momento da promulgação da lei, a autora, de mesmo modo, não possuía o requisito temporal de cinco anos ininterruptos exercendo cargo em comissão, contanto com apenas três anos de exercício.

O eminente Relator,
deu provimento
ao recurso interposto pelo Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
, para, reformando a sentença hostilizada, indeferir a segurança.

Pediu vista dos autos o eminente 1º vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, inaugurando a divergência, pois votou no sentido de
negar provimento
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença.

A 2ª vogal, a culta Desa. Maria Aparecido Ribeiro, acompanhou o relator.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Pois bem.

Consta dos autos que, a Impetrante/Apelada foi aprovada em concurso público realizado pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, sendo nomeada como Agente Administrativo em
6-8-1999
, exercendo os seguintes cargos comissionados:
1) Chefe de Divisão de Pessoal, CNE V, a partir de 1-4-1998; 2) Coordenador de Gabinete de Corregedoria Geral – CNE III, a partir de 12-5-1999; Assessor Especial da Corregedoria, nível CNE II, a partir de 8-2-2001; Assessor Especial da Procuradoria Geral de Justiça, nível CNE II, a partir de 30-3-2005 até a data em que ingressou com esta ação.

No caso dos autos, a servidora do Ministério Público alega que faz jus à incorporação em seus vencimentos, de gratificação pelo exercício de cargo em comissão por período superior a cinco anos, após a promulgação de lei vedando tal vantagem.

O Impetrante, ora Apelante, argumenta que a Impetrada não preencheu os requisitos exigidos no art. 81 da Lei nº 5.795/91, antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20, cujo texto alterou as regras da aposentadoria dos servidores públicos.

A Lei Estadual nº 5.795 de 19-7-1991, que dispunha sobre o plano de cargos e salários dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado de Mato, estabelecia no seu art. 81,
in verbis:

Art. 81 Os servidores efetivos e estáveis que por cinco anos ininterruptamente ocuparem cargo de provimento em Comissão, ao se afastarem do mesmo, farão jus às suas respectivas vantagens.

Entretanto, o mencionado dispositivo legal foi revogado pela Lei nº 7.446 de 06 de julho de 2001.

Outrossim, a Lei Complementar Estadual nº 04/90, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso, estabelece no seu art. 140 e 220 que:

Art. 140 Aplica-se ao servidor público o disposto no art. 41 da Constituição Federal.

Parágrafo único. O servidor público estadual será aposentado na forma prevista no art. 40 da Constituição Federal, observando-se:

a) (...)

b) incorporam-se aos proventos da aposentadoria, todas as gratificações da atividade quando exercidas por mais de cinco anos ininterruptos ou dez intercalados.

Art. 220 – O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados, poderá se aposentar com a gratificação da função ou remuneração do cargo de comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 02 (dois) anos.

Parágrafo Único – Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponde ao período de 02 (dois) anos, será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos.

Com efeito, a Impetrante/Apelada, quando da revogação da Lei nº 5.795/91, em 6-7-2001, já era servidora efetiva desde 6-8-1997, contudo, não preenchia o lapso temporal de cinco anos do exercício do cargo em comissão, não podendo ser computado o exercício do cargo em comissão quando ainda era servidora puramente comissionada.

Ademais, a pretensão da Apelante encontra óbice constitucional, tendo em vista que a Emenda Constitucional nº 20/98, que deu nova redação ao artigo 40, § 2º, da Constituição Federal, veda a incorporação gratificada aos proventos da aposentadoria, que era previsto no artigo 220 do Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar Estadual nº. 04/90), cuja redação era repetida no art. 81 da Lei Estadual nº 5.795/91.

Nessa senda, somente há direito adquirido à incorporação de vantagem pelo exercício de cargo de provimento em comissão quando, antes da vigência da lei revogadora (Lei nº. 5.795/91), o servidor da justiça estadual tenha ocupado o cargo por 5 (cinco) anos consecutivos, implementação de requisito temporal que torna exercitável e exigível o direito.

Portanto, o direito ao benefício estava subordinado à efetividade no serviço público, bem como ao exercício de cargo comissionado por cinco anos ininterruptos ou dez intercalados. A Impetrante não preenchia essas condições legais, uma vez que que fora empossada no cargo efetivo em 6-8-1997.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente
1º vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, para
NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
acompanhando o voto do eminente Relator Des. Luiz Carlos da Costa.

É como voto.

EM 09 DE MARÇO DE 2021:

A CÂMARA, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 1º. VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021